Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-93.2019.8.11.0048
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000045-93.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIZENANDO SANTANA - CPF: 034.497.931-87 (APELADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), NATIVO OTAVIANO DA COSTA - CPF: 181.368.691-20 (APELANTE), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), MARIA JOSÉ JARDIM DA COSTA (APELANTE), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000045-93.2019.8.11.0048

RECURSO DE APELAÇAO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES -NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA RESPONDER OS DECLARATÓRIOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação da parte adversa para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, caso em que se revela necessário conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso.

Preliminar acolhida para declarar a nulidade do julgamento dos embargos de declaração com determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento, com a prévia intimação da parte embargada para apresentação de impugnação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
NATIVO OTAVINO DA COSTA e MARIA JOSÉ JARDIM DA COSTA
,
contra sentença que julgou
procedente a Ação Reivindicatória ajuizada por

SIZENANDO SANTANA
, sobre o
imóvel rural denominado lote 39 da 3ª seção, 2ª fase, com área titulada de
53,8261 hectares
, situado na Colônia de Fátima do São Lourenço, Município de Juscimeira-MT, conhecido popularmente como Cachoeira do Bispo, com ordem de imissão na posse no prazo de trinta dias.

Em preliminar, suscitam nulidade da sentença (artigo 1.023, §2º, do CPC) frente ausência de intimação para impugnação dos embargos de declaração opostos pelo apelado na data de 17-5-2021, máxime porque a sentença embargada havia julgado extinta a demanda e por meio dos declaratórios fora modificada para julgar procedente a ação, com a inversão do ônus da sucumbência.

No que tange ao mérito, aduzem o desacerto da sentença, porquanto os fatos tratados na presente demanda já foram objeto de anterior discussão na Ação
de Reintegração de Posse n. 137 -69.2011.811.0048 e Ação Rescisória n.1007507 -17.2020.8.11.0000, em que restou reconhecida a legítima posse dos ora apelantes sobre a área desde o ano de 2000, por meio da qual retiram seu sustento.

Reclamam que a sentença aplicou os efeitos da revelia ao litisconsorte Nativo, em desrespeito ao artigo 345 do CPC, porquanto a contestação apresentada é tempestiva.

Sustentam ausência de fundamentação da sentença impugnada, porque uma das matérias de defesa, exercício da posse exercida pelos apelantes por mais de 21 anos, além de não ter sido enfrentada, não pode ser considerada como injusta ou precária, como já reconhecido na Ação de Reintegração de Posse nº 137-69.2011.811.0048.

Sustentam impossibilidade de julgamento da presente ação, frente o trâmite da Ação de Usucapião nº
10000115 -73.2020.8.11.0043, ajuizada pelos ora apelantes, conexa à presente Reivindicatória (artigo 55, §3º do CPC), que impõe o julgamento concomitante das demandas.

Aduzem que não houve apreciação sobre as matérias arguidas na contestação acerca da conexão com a ação de usucapião, cuja questão foi suscitada em defesa do reconhecimento da prescrição aquisitiva pelos apelantes, nos termos do artigo 1.238 e seguintes do Código Civil.

Defendem ausência dos requisitos à imissão na posse, porque os apelantes residem no imóvel desde o ano 2000, sem qualquer oposição válida pelo apelado, além de que a sentença violou coisa julgada oriunda do RAC nº 170916/2016, no que tange a posse reconhecida em favor dos recorrentes.

Asseveram que deve ser reconhecida a prescrição aquisitiva em seu favor, por força do trânsito em julgado do RAC nº
170916/2016
, que reconheceu a posse legítima dos apelantes, sob pena de violação à coisa julgada material (artigo 503 do CPC).

Postulam seja anulada a sentença, por violação ao disposto no artigo 1.023 e parágrafos do CPC, ou, de forma alternativa, por ausência de fundamentação (artigo 489, §1º do CPC) e, ainda, reconhecida a conexão com a Ação de Usucapião (artigo 55, §3º, do CPC).

No mérito, postulam sejam afastados os efeitos da revelia no que tange ao requerido
Nativo Otavino da Costa
, porquanto se trata de litisconsorte passivo necessário, caso em que o prazo da litisconsorte Maria sequer havia iniciado quando apresentada a contestação, bem assim o reconhecimento da coisa julgada material de modo a acolher a usucapião suscitada em defesa, com a improcedência da presente ação.

Nas contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento do recurso, porque não combate a sentença proferida (artigo 514, II, do CPC). No mérito, o desprovimento do apelo (Id 109117698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000045-93.2019.8.11.0048

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A controvérsia está em saber

se houve ofensa ao princípio do contraditório ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes sem intimação da parte adversa.

Merece prosperar a irresignação no tocante à alegada ofensa ao artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, que ostenta a seguinte redação:

"Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada". (grifei)

No caso em exame, após prolação da sentença proferida em 31-05-2021 (id 109117668), foram opostos embargos de declaração pelo autor, ora apelado, com objetivo de acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes a fim de que fosse reconhecida contradição e omissão acerca da inocorrência da coisa julgada oriunda da ação possessória nº 137-69.2011.811.0048, em que se pugnou pela prolação de nova sentença (id 109117670).

Referidos embargos de declaração foram acolhidos, com efeitos modificativos e proferida nova sentença, sem que fosse conferida oportunidade de prévia manifestação da parte adversa dos requeridos, ora apelantes.

Ocorre que em casos dessa natureza, necessário garantir o devido processo legal, de modo a assegurar à parte embargada a possibilidade de conhecer as razões do recurso interposto pela parte
ex adversa
, assim como de ofertar as suas contrarrazões, máxime diante da hipótese de concessão de efeito infringente.

Nesse sentido, a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA IMPUGNAÇÃO.

1.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso
. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1261938/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (grifei)

“RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE EMBARGADA. AUSÊNCIA. NULIDADE. ART. 1.023, § 2º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. MAIORIA DE VOTOS. VOTO VENCIDO QUE ANULAVA O ACÓRDÃO EMBARGADO. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO APLICAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cuida-se, na origem, de execução de sentença fundada em título executivo judicial que condenou a instituição financeira ré ao pagamento de diferenças de correção monetária (expurgos inflacionários do Plano Verão) incidentes sobre aplicação financeira em Certificado de Depósito Bancário (CDB). A decisão interlocutória que deu origem ao agravo de instrumento e subsequentes embargos de declaração cujo acórdão é atacado pelo recurso especial homologou laudo pericial produzido na fase de liquidação de sentença.

3. As questões decididas no julgamento do presente recurso podem ser assim resumidas: (i) se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) se houve ofensa ao princípio do contraditório ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes sem intimação da parte adversa, e (iii) se a nova técnica de ampliação do julgamento colegiado foi corretamente aplicada no julgamento dos aclaratórios.

4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

5.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte, visto que, sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo. Tal entendimento jurisprudencial encontra-se atualmente chancelado pelo § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, o qual estabelece que "O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada
".

6. Segundo lições doutrinárias, em se tratando de aclaratórios opostos a acórdão que julga agravo de instrumento, a convocação de outros julgadores para compor o colegiado ampliado (técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC/2015) somente ocorrerá se os embargos de declaração forem acolhidos para modificar o julgamento originário do magistrado de primeiro grau que houver proferido decisão parcial de mérito.

7.
Recurso especial provido para declarar a nulidade do julgamento dos embargos de declaração com determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento, com a prévia intimação da parte embargada para apresentação de impugnação
”
(REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) (grifei)

Destaca-se, ademais, que o prejuízo dos apelantes se consubstancia no próprio acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária com efeitos infringentes, com reforma da sentença anteriormente proferida e posterior inversão completa do resultado do julgamento, caso em que não serve para o propósito de proporcionar o contraditório a possibilidade de apresentação de recurso em momento posterior.

Posto isso, acolhe-se
a preliminar de nulidade da sentença que acolheu os aclaratórios, com o retorno dos autos para novo julgamento,
com prévia intimação da parte embargada para apresentação de impugnação aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022